Tribunal: TJDFT
Processo: 0736632-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736632-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE GUSTAVO RIBEIRO JACOME AGRAVADO: PRODATA TECNOLOGIA E SISTEMAS AVANCADOS LTDA, PAR A PAR PATRIMONIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JCC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, SINGLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MAURICIO GOMES LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente HENRIQUE GUSTAVO RIBEIRO JACOME em face da decisão ID 107927613 que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de PRODATA TECNOLOGIA E SISTEMAS AVANCADOS LTDA e outros, revogou a decisão ID 100460306, que por sua vez tinha determinado a juntada de cópias das sentenças, acórdão e certidões de trânsito em julgado de processos em curso junto à 5a Vara Criminal. O agravante requer o provimento do recurso para que seja determinado: “1) O levantamento do sigilo e compartilhamento dos autos dos processos no MC 0180002-15.2008.8.07.0001; APN 0027817-21.2010.8.07.0001; APN 0055267-36.2010.8.07.0001; APN 0066514-14.2010.8.07.0001; APN 0042939-74.2010.8.07.0001, ao interesse da execução no 0713499-74.2019.8.07.0001, em trâmite no juízo agravado, cujo traslado da cópia digital pode ser efetivado em autos apartados e restrito às partes, evitando-se o tumulto processual; 2) Ou que se permita ao advogado exequente o acesso aos autos supracitados para simples consulta, por chave de acesso ou por seu certificado digital, para que haja a possibilidade de definitivamente se comprovar as falsas afirmações do juízo da 5a Vara Criminal de Brasília.” Preparo ID 30757084/30757085. É o relato do necessário. DECIDO. A despeito das alegações do agravante, verifica-se que o presente recurso não merece ser conhecido, ante sua manifesta inadmissibilidade. A decisão agravada, naquilo que interessa ao presente recurso, foi proferida nos seguintes termos: “1. Chamo o feito a ordem para revogar a decisão de ID100460306, tendo em vista o certificado no ID107618647. Cumpre ressaltar que foi indeferido acesso ao exequente nos devidos processos, sob argumento o interesse econômico não é suficiente para se levantar a proteção dos dados pessoais dos executados. (...)” Por sua vez, a decisão revogada (ID 100460306) foi proferida nos seguintes termos: “Preliminarmente, proceda a secretaria com a juntada de cópias das sentenças, acórdãos e certidões de trânsito em julgado dos processos em curso junto a 5a Vara Criminal de Brasília. MC 0180002-15.2008.8.07.0001; APN 0027817-21.2010.8.07.0001; APN 0055267-36.2010.8.07.0001; APN 0066514-14.2010.8.07.0001; APN 0042939-74.2010.8.07.0001. Após, dê-se vista ao exequente pelo prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu § 1o do CPC.” Já o certificado no ID 107618647 teve o seguinte teor: “Certifico e dou fé que, não obstante esta Secretaria ter acesso aos processos sigilosos, os documentos lá juntados têm visibilidade apenas para as partes e seus advogados, tendo sido negado acesso pela Magistrada ao terceiro interessado HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO JÁCOME, sob o fundamento de que o interesse econômico não é suficiente para se levantar a proteção dos dados pessoais dos réus naqueles autos e demais outros documentos de natureza sigilosa lá acostados. Não é demais ressaltar, ainda, que se tratam de processos digitalizados, de grande volume de documentos (mais de 10 mil documentos), os quais não estão identificados, o que demanda o download integral de cada processo. Volto os autos conclusos para análise.” Com efeito, a pretensão do ora agravante não pode ser voltada ao juízo cível, uma vez que este não detém competência para levantar o sigilo de processos que tramitam em outro juízo, tampouco para autorizar a vista de referidos autos ao exequente/agravante, mormente quando restou indeferido o seu pedido de habilitação, como se vê do teor da certidão acima transcrita, bem como da decisão ID 82523977, extraída dos autos da APN 0066514-14.2010.8.07.0001, verbis: “Trata-se de pedido de habilitação em autos já arquivados, pelo interessado HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO JÁCOME, "visando subsidiar o MM. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, para que dê efetivo cumprimento à Execução n. 0713499-74.2019.8.07.0001, haja vista a possibilidade da existência de bens/valores bloqueado/indisponibilizados dos executados PRODATA TECNOLOGIA E SISTEMAS AVANCADOS LTDA - CNPJ: 37.992.393/0001-77; PAR A PAR PATRIMONIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 05.899.690/0001-86; JCC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 06.320.644/0001-43; SINGLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 08.979.191/0001-97; MAURICIO GOMES LIMA - CPF: 296.251.301-87, na presente ação penal.". Como se sabe, nos termos do art. 7o, XV e XVI da Lei no 8.906/94, são direitos do advogado: "XV - ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais; XVI - retirar autos de processos findos, mesmo sem procuração, pelo prazo de dez dias;". Entretanto, tal direito não se aplica aos processos sigilosos e que tramitam em segredo de justiça, como é o caso do presente feito, nos termos do §1o do mesmo art. 7o do Estatuto da OAB. Diante disso, verifica-se que o presente feito envolve o andamento, até o trânsito em julgado, em desfavor de réus condenados por prática de crimes contra a administração pública, cujas informações são protegidas pelo segredo de justiça. Por outro lado, o interessado possui apenas interesse meramente econômico em compulsar o feito para subsidiar eventual execução de crédito que tenha contra os réus, o que não se mostra suficiente para se levantar a proteção dos dados pessoais dos réus nestes autos e demais outros documentos de natureza sigilosa aqui acostados. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de habilitação. Encaminhe-se cópia da presente decisão ao interessado. Após, retornem os autos ao arquivo.” Vale destacar que referido indeferimento também constou da APN 0055267-36.2010.8.07.0001 (Decisão ID 83523966) e APN 0027817-21.2010.8.07.0001 (Decisão ID 835519966), igualmente em trâmite perante a 5a Vara Criminal de Brasília. Nesse passo, a pretensão recursal do ora agravante deveria ter se voltado contra as decisões proferidas pelo Juízo da 5a Criminal e não em face da decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que se limitou a revogar a determinação de juntada de cópias de peças dos processos em trâmite sob segredo de justiça, em razão de ter sido “indeferido acesso ao exequente nos devidos processos”. Assim, presente via recursal se revela inadequada e sem qualquer utilidade para os fins pretendidos pelo exequente, faltando-lhe, assim, interesse recursal. Vale ressaltar, deveria ter o ora agravante se insurgido no momento oportuno em face da decisão do juízo criminal. De tal modo, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade, em virtude da manifesta falta de interesse recursal, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora